Tribunal: TJMT
Processo: 1025644-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025644-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLENI FAGUNDES - CPF: 827.849.221-20 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1025644-70.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:
Maria Cleni Fagundes

Recorrido:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem da pauta
: 2

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE – PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
-

SENTENÇA REFORMADA -
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando
da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela
requerente
ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção das provas
requeridas e necessárias ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

No mérito, alega a má prestação de serviços do ente recorrido, que gerou diversos prejuízos de ordem material e moral.

Contrarrazões no id. 162440183.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte autora requereu expressamente a instrução do feito por meio da produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem
ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes à solução da demanda.

Consta da impugnação à contestação ofertada, em tópico específico:

“Requer a designação de audiência de instrução para a depoimento pessoal da parte requerida, bem como oitiva de testemunhas da parte autora para comprovar a falta de agua, falta de matricula e o danos sofridos com a falta do serviço essencial.”

No entanto, constou da sentença que a improcedência era fundada, justamente, na ausência de provas quanto aos atos ilícitos narrados.

Por isso, no caso dos autos, entendo que a matéria envolve considerável ponderação de fatos, de forma que apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios necessários à verificação do direito postulado pela parte.

Verifica-se, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10250228820228110002 MT, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023).

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte autora, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de
decretar
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023